Tribunal: STF
Processo: HC 206278
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar em favor de Maike Douglas Campos de Morais, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 206.278/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAIKE DOUGLAS CAMPOS DE MORAIS, apontando como autoridade coatora Desembargador da 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, no HC n.º 0052781-46.2021.8.16.0000. 
    Em razões, alega que o magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, de ofício, providência manifestamente ilegal diante das recentes alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/2019. Afirma que a conversão da prisão não deixa de ser uma hipótese de decretação da prisão preventiva. 
    Sustenta, assim, que, não tendo havido manifestação ministerial ou da autoridade policial para a decretação da segregação cautelar, não poderia o juiz da custódia, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva, sob pena de incorrer no disposto no art. 9.º, inciso II, da Lei n.º 13.869/2019. 
    Afirma que, na hipótese, o Ministério Público, ao contrário, havia se manifestado pela concessão da liberdade provisória, a fim de que fossem aplicadas as medidas cautelares diversas. Refere que a nova manifestação do MP só ocorreu 150 dias após o decreto constritivo, ou seja, ultrapassado o prazo legal de 90 dias. Argumenta que se a defesa do paciente, à época, tivesse verificado tal ilegalidade, ele já estaria solto. 
    Requer a concessão da ordem para que: 
    "a) Declare nula a decisão que decretou a prisão preventiva de ofício de MAIKE DOUGLAS CAMPOS DE MORAIS, desconsiderando a vedação do artigo 311 do CPP, bem como violação ao sistema constitucional acusatório e a intenção do legislador expressada pela Lei 13.964/2019, e determine o relaxamento da medida constritiva ilegal; 
    b) Seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, vez que estão ausentes os requisitos para sua segregação processual, ainda que mediante cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP; 
    c) No mérito, seja confirmada a decisão liminar; Na hipótese de não ser conhecida a presente petição, seja, pelo menos, concedida a ordem de ofício porquanto flagrante o constrangimento ilegal a que submetido os pacientes, nos termos do art. 654, § 2°, do CPP." (e-STJ, fls. 26-27)” (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Pois bem, do cotejo das circunstâncias em que ocorrida a prisão com o teor dos depoimentos das vítimas, dos condutores e do próprio interrogatório, não restam dúvidas da presença dos indícios de autoria em relação ao flagrado. 
    Em que pese abstratamente os delitos pelos quais o autuado fora preso em flagrante não sejam dotados de elevada gravidade, as circunstâncias específicas do caso dos autos, narradas com detalhes pela vítima LETÍCIA, exasperam a gravidade do delito e evidenciam a periculosidade do flagrado. Ao que se viu a partir de seu relato, o autuado teria ameaçado a vítima Letícia e seus pais de morte e agredido a vítima fisicamente. Na mesma ocasião, teria tentado esganar e asfixiar a vítima, soltado gás para tentar explodir a residência e teria impedido a vítima de sair do local, fazendo com que esta ficasse presa no imóvel por cerca de oito horas, só tendo conseguido sair quando o flagrado dormiu e a vítima conseguiu se evadir de sua própria residência pela janela do banheiro, tendo buscado a ajuda de seu pai e ido imediatamente até a Delegacia de Polícia. 
    O pressuposto da garantia da ordem pública encontra respaldo diante das condutas do flagrado, mormente porque chegou até mesmo a tentar impedir a respiração da vítima, o que, como se sabe, poderia até mesmo causar a morte daquela. Destaco que além da palavra da vítima foi informado por um dos policiais que atendeu a ocorrência que a vítima possuía marcas no pescoço, a corroborar o teor do depoimento de LETÍCIA. Não bastasse isso, o relato atemorizado do genitor de LETÍCIA evidencie a periculosidade do agente, sendo de se destacar a menção ao fato de que, até então não conhecia o autuado e, após ter obtido informações sobre o seu nome, também tomou conhecimento de relatos de diversas pessoas no sentido de que seria pessoa violenta e agressiva, tal como decorre do depoimento de LETÍCIA. 
    Não permitir a prisão do flagrado após cometimento de diversos crimes sob o âmbito da violência doméstica demonstraria total descrença no Estatal, já que a própria ofendida relatou jus puniendi que o flagrado se mostrou pessoa controladora, o qual chegou a relatar que se por acaso matasse a vítima também se mataria depois. Na tentativa de intimidar ainda mais sua então namorada, também mencionou que se chamasse aquela polícia iria mandar matar a vítima e seus familiares, mesmo de dentro da cadeia. Impende ressaltar que as vítimas José e Letícia em seus depoimentos demonstram verdadeiro temor do que o representado possa fazer quando em liberdade, sendo mais um elemento a evidenciar a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva”. (eDoc 15)
    A impetrante impugna o decreto prisional e afirma que “a premissa que não foi observada nessa decisão singular é a que o juiz não pode converter/decretar a prisão preventiva de ofício, seja durante o curso da investigação, seja durante o curso da ação penal, exigindo-se prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, sob pena de violação ao sistema acusatório e os delineamentos advindos das alterações produzidas pela Lei 13.964/19 nos artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal”.
    Não tem razão.
    Há registro expresso do pedido formulado pelo Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do paciente, razão por que eventual nulidade, presente até aquele momento, foi sanada com a manifestação do Parquet. (eDOC 16)
    Se a prisão preventiva foi mantida após o pedido do Ministério Público, não há se falar em segregação cautelar de ofício.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente